Tribunal: TJDFT
Processo: 0006383-86.2014.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 922 do CPC possibilita a suspensão do processo executivo, enquanto restar pendente de quitação as parcelas acordadas.
2. A extinção do processo em decorrência da referida homologação, na pendência de quitação das prestações alimentícias acordadas, fere o bom senso e os princípios da eticidade, da economia e da celeridade processual.
3. A extinção do processo, ao desprezo do pedido autoral e do Ministério Público de suspensão da execução, impõe a cassação da sentença para que os autos aguardem a completa satisfação do crédito com o cumprimento da obrigação.
4. Apelação conhecida e provida.